Tribunal: CARF
Processo: 12466.720301/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720301/2021-06
ACÓRDÃO
3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIROUPAS UNIAO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2019 a 31/12/2019
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DA REAL ADQUIRENTE.
Demostrada a fraude, aplica-se a pena de perdimento, nos termos do art.
23, V, §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Na impossibilidade de
apreensão da mercadoria sujeita à pena de perdimento, em razão de sua
não-localização ou consumo ou transferência a terceiros, aplica-se a
penalidade pecuniária de conversão da pena de perdimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 2.953.610,75 referente a multa equivalente ao valor
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
2
aduaneiro das mercadorias, em substituição à pena de perdimento, pela impossibilidade de
sua apreensão (mercadorias revendidas).
Depreende-se do “Termo de Verificação Fiscal” do auto de infração (fls. 104 a
167) que a Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. (CNPJ
28.431.450/0001-58) figurou como real adquirente em diversas operações de importação
(declarações de importação listadas a folhas 1.969) registradas pelos importadores
Empresas ICARO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., ELLO IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI ou PREMIERE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. As mercadorias declaradas
foram vestuários e tecidos procedentes da China.
Relata a autoridade fiscal que a Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE
ROUPAS LTDA. foi submetida a procedimento de fiscalização, restando constatado que as
operações de importação levadas a cabo com a indicação de seu nome foram concretizadas
em razão do interesse de pessoas ocultas, cuja identificação, no caso das mercadorias em
apreço, pôde ser comprovada em razão de um consistente conjunto de indícios, e que
levaram à conclusão de que a real beneficiária de parte das mercadorias das operações de
importação é a Empresa JIN MEIYUN. (CNPJ 28.130.161/0001-19).
Prossegue a fiscalização, informando que para conseguir executar o feito, tanto as
operações de “compras” no mercado externo como de “vendas” do mercado interno das
mercadorias importadas foram realizadas com ocultação do verdadeiro adquirente
mediante operações simuladas.
Informa a autoridade que as solicitações de documentos, esclarecimentos e as
respectivas respostas ocorreram através do dossiê digital de comunicação com o
contribuinte no 13031.042646/2021-81. Também foram realizadas diligências junto aos
demais intervenientes nas operações de comércio exterior (transportadores, depositários e
despachantes).
Conforme demonstrado na planilha de notas fiscais de entrada e saída das
mercadorias objeto de declaração de importação (Anexo 2), todos os itens foram
revendidos poucos dias após a emissão da nota fiscal de saída do importador para a
Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. Além disso, as notas fiscais de
saída foram emitidas pela Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. na
mesma data ou em datas bem próximas para todos os clientes de uma mesma operação de
importação. Há um alto giro de estoque (em verdade não há formação de estoque), a
totalidade da carga é revendida imediatamente para seus clientes.
Com vistas a aferir como foram realizadas as negociações com o fornecedor
estrangeiro a fiscalização intimou a Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS
LTDA. a apresentar os contratos. Em resposta foi apresentado o contrato em língua inglesa,
cuja tradução juramentada com a identificação do signatário não foi realizada, mesmo após
ter sido a Empresa intimada. Sequer houve a identificação do nome da pessoa física
responsável por sua assinatura.
Foi solicitado ainda a apresentação de documentos obtidos do exportador antes
do início da compra das mercadorias (qualquer tipo de documento), contudo a Empresa
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
3
não apresentou qualquer documento alegando não estar claro que tipo de documento se
tratava. Também foi intimada a apresentar cópias das comunicações escritas com o
fornecedor e pedidos de compra, contudo alegou que estes documentos não foram
encontrados no arquivo da Empresa.
Assim, considerando que nada foi apresentado (nem troca de e-mails, indicação
de terceiros, viagens para conhecer o fornecedor, catálogo de mercadorias, endereço do
sítio da empresa na Internet ou outros), a autoridade concluiu que a Empresa UNIROUPAS
UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. não conseguiu comprovar que as negociações e os
encaminhamentos dos pedidos de compras das mercadorias das Declarações de
Importação, com o fornecedor no exterior, foram por ela efetuados, contrariando o próprio
teor do contrato por ela apresentado.
Questionada sobre as negociações de venda aos seus clientes no País (registros
das negociações, contratos, comunicações por escrito, pedidos de compra, etc.), a Empresa
UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. apenas informou que a documentação
exigida não é de guarda obrigatório e não foi localizada em seus arquivos, não havendo
formalização. Tal fato evidencia que a Empresa não conseguiu comprovar que executou
qualquer procedimento destinado a venda de suas mercadorias.
Quanto à logística adotada, a fiscalização registra que muito embora a Empresa
UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. tenha informado que na vasta maioria
das vezes operava com galpão próprio (Cidade de Baixo Guandú/ES), nenhuma das cargas
dessas importações, após seu desembaraço, foi transferida para o galpão mencionado e
nem mesmo foi desembaraçada nos portos localizados no estado do Espírito Santo.
A planilha (Anexo 3) apresenta os locais de entrada das mercadorias no País e o
local onde foi realizado o desembaraço. Nessa planilha se observa que todas as
mercadorias chegaram ao país pelo porto de Itaguaí/RJ, com exceção de duas declarações
que entraram pelo porto de São Francisco do Sul (SC). E que a maioria dessas importações
foram desembaraçadas pelo próprio porto de Itaguaí/RJ e as restantes pelo recinto
aduaneiro localizado na cidade de Taubaté/SP e pelo porto de São Francisco do Sul (SC).
Já a planilha (Anexo 4) demonstra que as mercadorias saíram dos recintos
alfandegados, nos quais as cargas foram desembaraçadas, diretamente para os clientes
localizados no estado de São Paulo. Questionado o transportador das mercadorias no
mercado interno, este informou que a separação das cargas é realizada por orientação da
Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. Intimada a prestar
esclarecimentos, a Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. não
respondeu o questionamento. Frente ao silêncio, conclui a fiscalização que a Empresa não
participou da logística de entrega dessas mercadorias aos clientes e sequer sabe informar
como ela ocorreu.
Quanto aos recursos financeiros utilizados nas operações de importação, a
autoridade informa que constatou que os clientes da Empresa UNIROUPAS UNIÃO
INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. transferiram recursos para sua conta bancária
supostamente como pagamentos por vendas anteriores realizadas, quando na realidade se
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
4
trata de adiantamentos para o pagamento dos tributos incidentes no registro das
Declarações de Importação.
Na data do pagamento desses tributos, que corresponde a data do registro de
cada Declaração de Importação, ou em data anterior, a Empresa JIN MEIYUN e outros
clientes efetuaram transferência para sua conta bancária, na maioria das vezes através de
TED e em outras vezes por meio do pagamento de boletos de cobrança, de valores
suficientes para suportar o total de tributos pagos.
A planilha (Anexo 5) traz as datas e valores dos pagamentos dos tributos
debitados na conta bancária dos importadores, das transferências efetuadas pela Empresa
UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. para esses importadores e das
transferências efetuadas pelos clientes para a Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE
ROUPAS LTDA.
As notas fiscais de vendas não foram integralmente pagas pelos clientes, serviram
apenas para o transporte das mercadorias dos recintos alfandegados diretamente para
esses clientes e para dissimular o adiantamento de recursos por eles efetuados para
suportar o pagamento dos tributos aduaneiros. Intimada a respeito dos fatos, nada foi
respondido. Também os registros contábeis apresentam lançamentos que não
correspondem à realidade dos fatos, nem se amoldam aos documentos que, em tese, lhes
dariam suporte.
Finalmente, quanto ao pagamento do fornecedor, a Empresa informou ter um
prazo de carência de 180 dias. Porém, a análise dos contratos de câmbio permitiu concluir
que: existem importações sem pagamentos ao fornecedor, houve remessa de recursos a
países e empresas diversos do contratado, foram encontrados contratos de câmbio sem
conexão com qualquer declaração de importação, e ainda divergência entre valores.
Intimada, a Empresa apenas alegou estar inadimplente. Portanto, a conclusão da
autoridade é que o pagamento dessas mercadorias já foi efetuado por terceiros ocultos nas
operações de importação.
Questionada a respeito da remessa para terceiros, a Empresa declarou que não
iria contribuir sobre o tema. A Empresa informou ainda que os pagamentos foram
realizados na sistemática de conta corrente (pelo saldo devedor), com pagamentos parciais.
Desta feita, concluiu a fiscalização que os pagamentos ao fornecedor apresentam graves
irregularidades, que demonstram que a Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE
ROUPAS LTDA. não foi a real adquirente das mercadorias, figurando apenas como
interposta pessoa.
Finalmente, a fiscalização registra que detectou o fracionamento do pagamento
das notas fiscais de venda em boletos de cobrança abaixo de R$ 10.000,00, possibilitando
“pagamentos” de vários boletos na mesma data e antes do vencimento, em acordo com a
necessidade de transferir valores em dado momento, simulando pagamentos quando na
realidade se trata de adiantamento de recursos para as despesas com a operação de
importação.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
5
Questionados os intervenientes (despachantes, transportadores, depositários,
etc.) das operações de importação em análise a respeito da comunicação entre si,
constatou-se uma ausência de formalização dos contatos, apenas os recintos alfandegados
Sepetiba Tecon S/A e ZL-Log Logística Ltda. apresentaram resposta, contudo ao contrário
do que se esperava, foram apresentadas correspondências (e-mails) com a identificação de
terceiros (Sr. OSNI PREMOLI da Empresa 2J CONSULTORIA E GESTÃO).
A autoridade concluiu que as mercadorias foram adquiridas de um fornecedor
estrangeiro, transportadas da China para o país, movimentadas de um recinto alfandegado
para outro, submetidas a despacho aduaneiro através do registro das Declarações de
Importação no Siscomex, vendidas e transportadas para entrega aos clientes, sem que as
empresas envolvidas nessas operações, e principalmente a Empresa UNIROUPAS UNIÃO
INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA., possuam registro das comunicações escritas de nenhuma
dessas etapas
Relatou a fiscalização que a empresa JIN MEIYUN nunca possuiu habilitação para
operar no comércio exterior.
Considerando que a Empresa JIN MEIYUN concorreu para a prática e se beneficiou
da infração, foi atribuída a ela a responsabilidade tributária com lastro no artigo 95, inciso I
do Decreto-Lei n° 37/66 e 124 da Lei n° 5.172/66.
Em razão dos fatos anteriormente citados a fiscalização considerou então ocorrida
a infração tipificada no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76, porém em razão da
revenda das mercadorias, foi aplicada a multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias em substituição à aplicação da pena de perdimento, conforme estabelecido no
§ 3o do mesmo dispositivo legal.
Intimada, a Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA.
apresentou impugnação de folhas 299 a 330, anexando os documentos de folhas 331 a 334.
Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
Que, a autuação é imotivada, lastreada em indícios, e ante o substrato probatório
insuficiente à autuação, é de se concluir que o presente auto de infração é nulo por vício
material e não pode subsistir;
Que, a fiscalização busca criminalizar uma conduta de gestão lícita e eficiente dos
estoques, caracterizando-a, indevidamente, como indício de infração. A entrega rápida e
eficiente decorre de uma ótima gestão e revela ingenuidade e total desconhecimento por
parte da autoridade fiscal. O giro de estoque, se alto ou se baixo, em nada deve influenciar
no juízo da autoridade, tampouco do julgador, para fins de caracterização da infração
aduaneira. As alegações foram lastreadas em notas fiscais e conhecimentos de transporte,
os quais não foram juntados aos autos;
Que, tomar a ausência de tradução juramentada e o fato de que a identificação
do fornecedor chinês se dá a partir de caracteres chineses como indícios de fraude é, não
somente irrazoável, mas também absurda. Se estamos tratando de importação, operações
de comércio exterior, o inglês é o idioma padrão, a que todos os que exercem ofícios
relacionados devem ter domínio, inclusive os fiscais da Receita Federal. Além disso, um
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
6
contrato de compra e venda internacional é documento corriqueiro no labor da autoridade,
de modo que a exigência de apresentação de tradução juramentada, que representa um
custo a mais à autuada, é irrazoável. Se o documento não é admissível como prova, não
pode a fiscalização usar parte desse documento para construir uma narrativa contra a
fiscalizada;
Que, a fiscalização lançou mão de subjetividade e termos abstratos ao exigir a
apresentação de documentos e informações no curso do procedimento, mesmo
questionando sobre o documento exato, a resposta veio, tão somente, no auto de infração.
Fica claro, na condução do procedimento especial de fiscalização, o intento de dificultar o
atendimento das intimações pela fiscalizada. A eventual ausência dos documentos
supostamente requeridos no procedimento especial, conforme conclusão da autuação, não
é causa de aplicação da pena de perdimento, posto que pelos princípios da especialidade e
da tipicidade, há de se considerar que a lei atribui consequências diversas a essa hipótese.
A falta de apresentação de comunicações não implica a sua inexistência. Cabe, então, à
fiscalização provar a ocorrência de vínculo entre o suposto sujeito oculto e o
fornecedor/exportador no exterior;
Que, quanto às negociações com os clientes no mercado interno, os registros não
são de guarda obrigatória. Logo, não pode a ausência de apresentação de documentos de
guarda não obrigatória e sigilosos ser considerada indício de fraude, razão pela qual o auto
de infração não merece subsistir;
Que, quanto aos recursos, a autoridade ignorou o esclarecimento prestado pela
fiscalizada, no curso do procedimento especial de fiscalização, de que a entrega de tais
recursos se deu a título de pagamento do preço de vendas anteriores (que se encontravam
em aberto), a impugnante sempre se manteve na condição de credora de seus clientes. A
autoridade se limita a fazer referência à planilha do Anexo 5, em que são relacionadas
apenas sete das dezesseis Declarações de Importação, objeto da fiscalização, pelo que
devem ser afastadas as demais operações em razão de que a fiscalização não apontou a
existência de adiantamentos.
A planilha do Anexo 5, elaborada pela autoridade, revela que os recursos
recebidos pela Uniroupas provinham de mais de uma empresa, e não apenas do suposto
sujeito oculto, o que impede a presunção de que se tratava de adiantamento de recursos
específicos para certa importação.
Quanto ao não recebimento integral das notas fiscais de venda, registra afronta
ao direito de defesa em face de a fiscalização não ter juntado aos autos as notas fiscais e
escrituração contábil digital. A fiscalização ignorou que foi dito que havia equívoco nos
registros contábeis. A relação entre a Uniroupas e seus clientes sempre foi de conta-
corrente. Não há, portanto, que se falar em adiantamento, posto que esse termo significa a
entrega de recursos anteriormente ao surgimento da obrigação de pagamento, ou
anteriormente à compra das mercadorias o que não é o que ocorre neste caso.
Quanto ao fracionamento em boletos, sequer foi comprovado que os pagamentos
tenham sido realizados em espécie, mera suposição, poderia a autoridade ter identificado
conforme preconizado nas normas. Os pagamentos realizados pelos clientes da Uniroupas
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
7
estão claramente identificados, conforme extrato destacado, pela própria fiscalização,
inclusive, inexistindo ocultação.
Que, quanto ao pagamento do fornecedor, foram apresentados diversos
contratos de câmbio que a autoridade convenientemente deixou de juntar aos autos. Essa
deslealdade implica a violação do dever de prova da autoridade. Eventual inadimplência em
uma ou outra operação, não implica a interposição alegada pela fiscalização. Trata-se de
uma mera inadimplência gerada por circunstâncias conjunturais;
Que a ausência de comunicação entre as empresas envolvidas na importação não
pode tornar suspeita a impugnante. É certo que ela não tem ingerência na gestão
documental dessas empresas. E o fato de elas não possuírem tais documentos, não quer
dizer que as comunicações não ocorreram. Se, no curso da relação obrigacional, as
empresas acharam mais conveniente tratar as informações por telefone ou pessoalmente,
não há qualquer problema.
De todo modo, as comunicações entre adquirente, importador, comissária de
despacho aduaneiro, transportadoras, armazéns e, até mesmo, com os clientes do mercado
interno não são de guarda obrigatória. Em verdade, são até mesmo acobertadas pelo sigilo
comercial, direito da Uniroupas, cujo livre exercício não lhe pode trazer punições. De
qualquer forma, pode-se dizer que esse tipo de comunicação se dá mediante o uso de
aplicativos, de forma não estruturada.
Na modalidade de importação por conta e ordem, quando o adquirente contrata
um importador, ele não tem controle sobre toda essa cadeia. Justamente para isso que ele
contrata uma empresa importadora, a quem incumbe estabelecer, inclusive, prepostos
para praticar os atos necessários à importação, como é o caso;
Que, a ausência de habilitação do suposto sujeito passivo oculto é irrelevante. Ao
cliente no mercado interno, destinatário da revenda interna, não é exigível que se habilite
para atuar no comércio exterior, o que torna a habilitação desnecessária. A Uniroupas pode
responder, tão somente, pela regularidade da própria habilitação, a qual não foi objeto de
questionamento pela autoridade em nenhum momento;
Que, há ausência de Dano ao Erário ou dolo;
Requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração e, no mérito julgado
insubsistente.
Intimada, a Empresa JIN MEIYUN. apresentou impugnação de folhas 337 a 356.
Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
Que, a Impugnante sequer foi intimada para apresentar esclarecimentos sobre a
suposta violação da norma. Ante a ausência de intimação da Impugnante, na fase de
procedimento fiscal, bem como, a ausência de documentação comprobatória de ato ilícito
praticado pela Impugnante, requer a nulidade do presente Auto de Infração;
Que, os contratos de câmbio realizados e as declarações de importação, onde
constam o nome da empresa importadora e o nome da empresa adquirente das
mercadorias, já são suficientes a comprovar que a Impugnante não guarda relação com a
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
8
comercialização dos produtos no exterior, ao contrário, adquiriu os produtos em solo
nacional, através do mercado interno. Junta as notas fiscais que demonstram a aquisição no
mercado interno. Também anexa os comprovantes de pagamentos, demonstrando a
comercialização realizada exclusivamente com a Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL
DE ROUPAS LTDA.;
Que, o único fundamento que levou o Auditor Fiscal a concluir que a
comercialização nacional realizada pela Impugnante foi fraudulenta: antecipação de
recursos pela empresa JIN MEIYUN. Os documentos anexos, demonstram as diversas
transações realizadas, configurando uma relação de confiança e clientela. A Impugnante
mantém vínculo comercial com a importadora mediante demanda de seu estoque, sendo a
última responsável pelos recolhimentos dos tributos incidentes no momento do
desembaraço aduaneiro;
Que, não deve prevalecer a imputação de responsabilidade tributária por
solidariedade, uma vez que JIN MEIYUN, não participou diretamente da constituição do
fato gerador. O interesse comum descrito no art. 124, inciso I do CTN não pode ser
considerado em relação ao negócio jurídico realizado entre JIN MEIYUN pelo simples fato
de ser cliente de importadora cujas práticas comerciais são suspeitas, mas sim pelo
resultado considerado ilícito, ou seja, o suposto benefício em decorrência da ausência de
entrega de documentação. Meros vínculos comerciais entre as partes são insuficientes para
caracterizar o interesse comum;
Que, não há no Auto de Infração a identificação de provas de que os agentes
envolvidos na prática da infração se utilizaram de um meio ardiloso, um recurso
fraudulento ou simulado para alcançar o objetivo, qual seja, ocultar pessoas. Diante da
ausência de atividade fraudulenta realizada pela Impugnante, requer o afastamento da
multa;
Requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração e, no mérito o
provimento da impugnação.
A 11a TURMA/DRJ09, Acórdão n° 109-020.336, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2019 a 31/12/2019
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA REVENDIDA. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real responsável pela operação de
importação, infração punível com a pena de perdimento, que é substituída por
multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias tenham sido
revendidas.
Intimada do acórdão da DRJ, o solidário JIN MEIYUN não apresentou Recurso
Voluntário.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
9
A Recorrente Uniroupas, no seu Recurso Voluntário, repisa os argumentos de fato e
de direito contra a autuação. Em síntese:
(i) Reclama que a penalidade foi a ela aplicada unicamente com base em indícios. E
que considerando a gravidade da infração, caberia o robusto acervo probatório, o que alega não
constar nos autos.
(ii) Aponta que os elementos indiciários apresentados pela autoridade fiscal não se
prestam a enquadrar as operações fiscalizadas em situações de fraude ou simulação.
(iii) Em relação à negociação com fornecer estrangeiro, sustenta que a falta de
apresentação de comunicações não implica a sua inexistência. Caberia à fiscalização provar a
ocorrência de vínculo entre o suposto sujeito oculto e o fornecedor/exportador no exterior.
(iv) No tocante à ausência de apresentação dos registros de negociação da
Uniroupas com seus clientes no mercado interno, a Recorrente aponta que à autoridade fiscal
foram prestados os esclarecimentos de que a documentação solicitada não foi localizada nos
arquivos da empresa. Diz tais registros não são de guarda obrigatória.
Ao final, conclui:
a) o auto de infração é nulo por vício material, a saber, insuficiência de instrução
probatória, que se lastreia em meros indícios;
b) não há qualquer prova de premeditação da venda para os clientes;
c) não há prova de vínculo entre clientes e vendedor estrangeiro;
d) alto giro de estoque e entrega imediata de mercadorias ao cliente são práticas
lícitas e eficientes de gestão que não podem ser consideradas infracionais;
e) a ausência de apresentação de negociações com o fornecedor estrangeiro não
implica a sua inexistência e não atrai a aplicação da pena de ocultação do sujeito passivo, havendo
outras consequências previstas em lei;
f) a ausência de apresentação de negociações da Uniroupas com seus clientes no
mercado interno está coberta pelo livre exercício do direito de sigilo comercial, e não sendo tais
documentos de guarda obrigatória, não há fundamento legal para sua exigência;
g) a fiscalização não provou a existência de adiantamentos e não pode
simplesmente afirmar que os recebimentos de clientes não se referiam a vendas anteriores;
h) eventuais erros de contabilidade não se prestam a desconfigurar a relação de
conta- corrente que a Uniroupas tem com seus clientes, sendo que a forma de pagamento por
eles estabelecida, além de encontrar previsão no Código Civil, não pode ser tida como indício de
prática fraudulenta;
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
10
i) a alegação de não pagamento ao fornecedor estrangeiro não é acompanhada de
provas nos autos. A ocorrência de inadimplemento de uma ou outra parcela é consequência da
conjuntura econômica e não prova ocultação desse sujeito;
j) a alegação de que houve fracionamento de boletos com pagamento em espécie
para fraudar o controle aduaneiro é contradita pelo extrato juntado pelo próprio auditor, em que
consta pagamentos por compensação. Os pagamentos recebidos estão claramente identificados, o
que desconstitui a narrativa da acusação;
k) a Uniroupas não pode ser apenada pela não apresentação de documentos por
terceiros, principalmente, quando tais documentos são de guarda não obrigatória; e
l) a existência de etiquetas nas mercadorias não implica necessária vinculação da
mercadoria ao cliente, havendo intenção, e não compromisso, de compra.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
A Recorrente reclama que a penalidade foi a ela aplicada unicamente com base em
indícios. E que considerando a gravidade da infração, caberia o robusto acervo probatório, o que
alega não constar nos autos.
Sustenta que:
13. E, ao se analisar detidamente a acusação, verifica-se que os poucos fatos
efetivamente provados pela autoridade não são suficientes para evidenciar uma
suposta ocultação de sujeito passivo. Com efeito, a empresa apresentou
documentos financeiros e contábeis durante a fiscalização, mas nenhum deles é
suficiente para se caracterizar sequer adiantamento de recursos pelos clientes
que adquiram as mercadorias. Ciente disso, a autoridade os utiliza como fatos
indiciários nos quais se baseia para inferir o fato probando, utilizando-se de uma
presunção hominis, sem qualquer amparo legal.
14. E mais, também há uma série de fatos negativos que também são utilizados
como indícios a partir dos quais a autoridade infere uma suposta conduta
infracional.
15. A acusação, entretanto, não informa a fonte normativa da obrigação de uso e
prova de certos documentos e registro de certas informações, à exceção do item
3, em que faz referência ao Regulamento do IPI e do Imposto de Renda para
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
11
sustentar a obrigação de “guarda dos documentos que serviram de base à sua
escrituração e sua apresentação à fiscalização”.
Em síntese, aponta que os elementos indiciários apresentados pela autoridade fiscal
não se prestam a enquadrar as operações fiscalizadas em situações de fraude ou simulação.
Quanto à alegação de nulidade por ausência de provas, entendo que tal matéria
confunde-se com o mérito. Isso porque, a caracterização da fraude, no caso de interposição
fraudulenta, é objeto de produção probatória por parte da fiscalização.
O art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 prescreve:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: (...)
V- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
A interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior, prevista no artigo
23, do Decreto Lei no 1.455/1976, é definida como a participação de terceiro agente em operação
de comércio exterior com o objetivo de ocultar o real vendedor, comprador ou o sujeito
responsável pela operação, praticada mediante fraude ou simulação.
A penalidade cabível é a pena de perdimento, que se converte em multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida. Essa multa será exigida mediante lançamento de ofício que será processado e julgado
nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos demais créditos tributários da
União (§ 2o art. 73 da Lei 10.833/2003).
A autoridade lançadora deve trazer elementos de prova para caracterização de
interposição fraudulenta, uma vez que se considera que o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
12
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A prova deve ser efetiva e inequívoca para aplicação da pena de perdimento, dessa
forma deve ser comprovado objetivamente o dano ao Erário mediante fraude e simulação.
No que tange às infrações, o dolo e a culpa não podem ser presumidos, devem sim
ser provados, conforme a lição de Paulo de Barros Carvalho1:
Sendo assim, ao compor em linguagem o fato ilícito, além de referir os traços
concretos que perfazem o resultado, a autoridade fiscal deve indicar o nexo entre
a conduta do infrator e o efeito que provocou, ressaltando o elemento volitivo
(dolo ou culpa, conforme o caso), justamente porque integram o vulto típico da
infração.
A autuação fiscal por interposição comprovada refere-se a graves condutas
fraudulentas imputadas ao contribuinte, por isso o auto de infração deve trazer todo o suporte
documental para avaliação da configuração de tais condutas ilícitas.
No caso, há elementos nestes autos capazes de confirmar o quadro fraudulento
apontado pela fiscalização, que sintetizo da seguinte forma:
(i) A empresa Uniroupas atuou como adquirente de mercadoria importada por sua
conta e ordem.
(ii) As importações se referem a roupas femininas e tecidos, sendo que a Empresa
JIN MEIYUN é compradora, tendo como objeto social a venda de roupas femininas, no Brás, em
São Paulo.
(iii) Conforme o Anexo 2, do relatório fiscal, na planilha de notas fiscais de entrada e
saída dessas mercadorias, todos os itens foram revendidos poucos dias após a emissão da nota
fiscal de saída do importador para a Uniroupas.
(iv) As notas fiscais de saída foram emitidas pela Uniroupas na mesma data ou em
datas bem próximas para todos os clientes. Isso indica que as mercadorias foram adquiridas
previamente à operação de importação e que a totalidade da carga é revendida imediatamente
para os clientes.
(v) A Recorrente não apresentou a tradução do contrato com o fornecedor no
exterior, tampouco identificou o nome da pessoa física responsável por sua assinatura:

1 Direito Tributário Linguagem e Método. 6a ed. São Paulo: Editora Noeses, 2015, p. 857.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
13

(vi) A Recorrente não pagou os contratos de câmbio, confessando estar
“inadimplente”:

(vii) Não há correspondências comerciais, ordens de compra e identificação do
representante do fornecedor que comprovem que a Recorrente tenha negociado as aquisições
junto ao fornecedor exterior.
(viii) A cláusula do contrato apresentado em língua inglesa prevê que sejam
formalizadas ordens de compra, e que seria vedado o pedido “oral”. Logo, os documentos da
transação seriam aptos a atestar a operação comercial junto ao fornecedor, contudo nada foi
apresentado no curso da fiscalização, tampouco em impugnação ou recurso:

(ix) A Recorrente foi intimada a descrever a logística de obtenção, armazenagem e
distribuição das mercadorias importadas, acompanhada de eventuais contratos firmados com
terceiros.
Diante disso, a Recorrente apontou que possui um galpão na cidade de Baixo
Guandú/ES e que operava com este galpão. Entretanto, a fiscalização comprovou que as
mercadorias importadas não transitaram pelo estabelecimento, em nenhuma das 16 operações de
importações seguidas entre a Empresa JIN MEIYUN e outros clientes.
Anotou a fiscalização que:
Diante dessas informações e considerando que a logística envolvida na
importação de mercadorias é um dos elementos que demonstram a ocorrência de
ocultação do sujeito passivo, foram efetuadas consultas nos sistemas da Receita
Federal do Brasil para se verificar como elas se processaram.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
14
Inicialmente, se observou que as importações da Uniroupas na condição de
adquirente, realizadas no segundo semestre de 2019, inclusive aquelas objeto
deste auto de infração, foram registradas no Siscomex em nome da matriz,
localizada na cidade de Colatina/ES, ou em nome de sua filial localizada na cidade
de Baixo Guandu/ES.
Porém nenhuma das cargas dessas importações, após seu desembaraço, foi
transferida para o galpão mencionado na resposta da Uniroupas localizado na
cidade de Baixo Guandú/ES e nem mesmo foi desembaraçada nos portos
localizados no estado do Espírito Santo.
(...)
Através de consulta no Siscomex foi elaborada uma planilha (Anexo 3) contendo
as unidades da Receita Federal do Brasil (RFB) de chegada da carga no país e
ainda, quais foram as unidades da RFB de desembaraço das mercadorias
importadas no segundo semestre de 2019, inclusive aquelas objeto deste auto de
infração.
(...)
Nessa planilha se observa que todas as mercadorias chegaram ao país pelo porto
de Itaguaí/RJ, com exceção de duas declarações que entraram pelo porto de São
Francisco do Sul (SC). E que a maioria dessas importações foram desembaraçadas
pelo próprio porto de Itaguaí/RJ e as restantes pelo recinto aduaneiro localizado
na cidade de Taubaté/SP e pelo porto de São Francisco do Sul (SC).
Finalmente, para se verificar qual foi o destino dessas cargas após o desembaraço
foi elaborada uma planilha (Anexo 4), através dos dados dos Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos (CT-e) do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
contendo os nomes das cidades de início e término da prestação do serviço de
transporte dessas mercadorias para os clientes da Uniroupas Comparando-se as
planilhas dos Anexos 3 e 4 se verifica que as mercadorias saíram dos recintos
alfandegados, nos quais as cargas foram desembaraçadas, diretamente para os
clientes da Uniroupas localizados no estado de São Paulo.
(x) O suposto transportador que realizou a entrega simultânea das diversas
mercadorias aos diversos clientes, que estavam acondicionadas em um mesmo contêiner e por
vezes em uma mesma caixa, não soube explicar com exatidão como teria sido realizada separação
das mercadorias no curso do transporte, imputando à Recorrente a responsabilidade pela tarefa.
A Uniroupas foi intimada a esclarecer:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
15

E nada respondeu. Ficou evidenciado assim que a Uniroupas não participou da
logística de entrega dessas mercadorias aos clientes e não sabe informar como ela ocorreu.
(xi) Não há prova da existência do estoque físico das mercadorias objeto de
autuação, apenas contábil. Logo, não se pode afirmar se tratar de gerenciamento eficiente de
estoque, mas sim de ausência de estoque.
(xii) A Recorrente apresentou cópias de contratos de câmbio que: a- indicam a
remessa de recursos a empresas e países divergentes do fornecedor, b- a existência de contratos
de câmbio sem vinculação a qualquer operação de importação e, c- a divergência entre os valores
contratados e as declarações de importação.
(xiii) Aproximadamente metade das operações realizadas no segundo semestre de
2019 não foram objeto de pagamento ao fornecedor estrangeiro. Observa-se que a tabela de e-fl.
172, referente aos dados dos contratos de câmbio, aponta que das 16 operações de importação, 9
não foram objeto de pagamento por meio oficial, outras 5 operações se referem a transferências
realizadas para terceiro diverso do exportador indicado na respectiva declaração de importação, o
que confirma a ausência de pagamento para o fornecedor. E as 2 declarações restantes
apresentam divergência entre o valor declarado na respectiva declaração de importação e o
efetivamente enviado no contrato de câmbio.
De fato, esses elementos permitem a conclusão da ocultação de terceiros, como
bem apontou a decisão recorrida:
Em resumo, a considerar os documentos apresentados no curso do procedimento
fiscal pela Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA.,
incrivelmente o exportador e fornecedor da mercadoria parece enviar toneladas
de mercadorias continuamente por, ao menos 6 meses, sem que os pagamentos
se resolvam; nem o mais ingênuo dos comerciantes aceitaria tamanho prejuízo. A
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
16
ausência de pagamentos por meios oficiais ao fornecedor, sem que haja qualquer
fato jurídico compatível com esta realidade (financiamentos, atos para cobrança
da dívida, etc.), somada à continuidade do fornecimento de mercadorias permite
presumir sem maiores dificuldades que, a despeito da ausência de comprovantes
oficiais dos pagamentos, o exportador ou fornecedor recebeu o valor
correspondente às mercadorias por ele enviadas, mas por meios diversos daquele
que seria o esperado para as declarações de importação, fato que revela a
ocultação de terceiros.
Portanto, para além da inexistência de documentos que atestem o real interesse
da Empresa UNIROUPAS UNIÃO INDUSTRIAL DE ROUPAS LTDA. na consecução das
operações de importação, os contratos de câmbio (ou sua inexistência) ratificam a
incompatibilidade entre as operações realizadas em seu nome e os pagamentos
parciais realizados. Registre-se que a alegação de uma suposta “conta corrente”
com o fornecedor carece de amparo e sustentação em documentos aptos a
atestar esta tese, já que não existem evidências de financiamentos, contratos,
empréstimos ou outros documentos relacionados ao fornecedor estrangeiro,
documentos básicos em qualquer relação comercial entre pessoas jurídicas
diversas, ainda mais quando situados em países diferentes.
(xiv) Os dados apresentados pela fiscalização foram extraídos da contabilidade,
notas fiscais ou extratos bancários e consignados nas planilhas que instruem o auto de infração,
sem qualquer contraposição por parte da Recorrente.
(xv) A Recorrente foi intimada a apresentar os contratos comerciais firmados com
os clientes no mercado nacional, referentes às vendas das mercadorias importadas. Nada
apresentou:

(xvi) Consta no relatório fiscal que:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
17
Para a realização de uma operação de importação é comum que a empresa
interessada se utilize dos serviços prestados por outras na área de comércio
exterior.
No caso da Uniroupas, foram contratadas as empresas Ello Importação e
Exportação Eireli, Ícaro Importação e Exportação Ltda e Premiere, Importação e
Exportação Eireli para a prestação do serviço de promoção do despacho
aduaneiro.
Estas empresas por sua vez, se utilizaram do serviço prestado pela comissária de
despachos Newcomex Assessoria em Comércio Exterior Ltda, cujos sócios,
despachantes aduaneiros, figuraram como representantes legais nas Declarações
de Importação objeto deste Auto de Infração.
Além disso, a Uniroupas se utilizou dos serviços de armazenagem prestados pelos
recintos alfandegados nos quais as mercadorias foram desembaraçadas. E ainda
pelos serviços prestados pelas transportadoras E N S Bezerra Transportes e MZ
Transportadora e Logística Ltda para a retirada dessas mercadorias dos recintos e
entrega aos clientes.
Todas essas empresas, exceto a Premiere, Importação e Exportação Eireli que se
encontra baixada, foram intimadas a prestar informações sobre as operações de
importação realizadas pela Uniroupas.
Ao final, se observou que, com exceção dos recintos alfandegados e da empresa
E N S Bezerra que não foi localizada no seu endereço, nenhuma possui registro
de qualquer comunicação mantida entre elas sobre os serviços prestados.
E ainda, a fiscalização constatou a participação de terceiros, sem qualquer relação
formal com o adquirente ou o importador das operações de importação. Os recintos aduaneiros
apresentaram correspondência comercial do Sr. OSNI PREMOLI (Empresa 2J CONSULTORIA E
GESTÃO). Tal fato ratifica que a Recorrente foi interposta pessoa.
A Uniroupas também foi intimada a apresentar as cópias dos e-mails ou de outros
meios utilizados para o encaminhamento aos importadores ou aos despachantes aduaneiros dos
documentos necessários ao registro das respectivas Declarações de Importação, através do Termo
de Intimação no 2021-004 e nada respondeu.
Em relação à negociação com fornecer estrangeiro, sustenta que a falta de
apresentação de comunicações não implica a sua inexistência. Caberia à fiscalização provar a
ocorrência de vínculo entre o suposto sujeito oculto e o fornecedor/exportador no exterior.
Dispõem os art. 18, 19 e 21 do Decreto n° 6.759/09 que:
Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada
por sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à
fiscalização aduaneira quando exigidos:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
18
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato
comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os
registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil venha a exigir em ato normativo.
§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro
que provoque a perda ou deterioração dos documentos a que se refere o caput,
deverá ser feita comunicação, por escrito, no prazo de quarenta e oito horas do
sinistro, à unidade de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal do
Brasil que jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo, instruída com os
documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à autoridade
competente para apurar o fato. (...)
Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas exibirão aos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil, sempre que exigidos, as mercadorias, livros das escritas fiscal e
geral, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, e todos
os documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à
fiscalização, e lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos e
dependências, bem assim veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora do
dia, ou da noite, se à noite os estabelecimentos estiverem funcionando.
(...)
Art. 21. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Dessa forma, todos os documentos relativos às transações comerciais das
mercadorias importadas deveriam ter sido apresentados à autoridade, em especial a
correspondência comercial, incluídos os documentos de negociação e cotação de preços, os
instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das
mercadorias. Por isso, a Recorrente foi intimada a fazer essa apresentação:
6. Apresentar as cópias das comunicações escritas referentes as negociações com
o fornecedor estrangeiro antes do encaminhamento do pedido de compra,
contendo o dia, mês e ano em que ocorreram, em relação as mercadorias das
Declarações de Importação identificadas no Anexo I;
7. Apresentar os pedidos de compra aos fornecedores estrangeiros e a cópia do e-
mail ou outro meio utilizado para o encaminhamento desses pedidos, contendo o
dia, mês e ano em que ocorreram, em relação as mercadorias das Declarações de
Importação identificadas no Anexo I;
8. Apresentar as cópias das comunicações escritas referentes as negociações com
os clientes da Uniroupas no país antes da conclusão da venda, contendo o dia,
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
19
mês e ano em que ocorreram, em relação as mercadorias das Declarações de
Importação identificadas no Anexo I;
9. Informar para cada um dos clientes da Uniroupas o nome da pessoa física
responsável pelas transações comerciais realizadas, com indicação do respectivo
telefone e endereço eletrônico, em relação as mercadorias das Declarações de
Importação identificadas no Anexo I;
10. Apresentar os pedidos para compra das mercadorias da Uniroupas enviados
pelos clientes e a cópia do e-mail com o recebimento desses pedidos, contendo o
dia, mês e ano em que ocorreram, em relação as Declarações de Importação
identificadas no Anexo I;
11. Apresentar as cópias dos e-mails ou outro meio utilizado para o
encaminhamento dos boletos de cobrança aos seus clientes, em relação as
mercadorias importadas através das Declarações de Importação identificadas no
Anexo I;
Por sua vez, a guarda obrigatória dos documentos da transação com os
fornecedores é obrigatória, nos termos do art. 18 do Decreto n° 6.759/09.
No caso, como já exposto, não há provas de que foi a Recorrente foi a responsável,
direta ou indiretamente, pela aquisição das mercadorias junto ao fornecedor no exterior.
No tocante à ausência de apresentação dos registros de negociação da Uniroupas
com seus clientes no mercado interno, a Recorrente aponta que à autoridade fiscal foram
prestados os esclarecimentos de que a documentação solicitada não foi localizada nos arquivos da
empresa. Diz tais registros não são de guarda obrigatória.
Quanto à revenda das mercadorias no mercado interno, a fiscalização constatou
que os clientes da interessada possuíam, ao menos nos registros contábeis formalizados, saldo
devedor, de modo que os recursos repassados para o desembaraço aduaneiro das mercadorias
aparentavam o pagamento de operações realizadas anteriormente.
Confirma tal constatação, a juntada pela Recorrente do livro razão analítico
relacionado ao cliente Empresa JIN MEIYUN (e-fls. 331 a 334), porquanto desde setembro de 2019
o saldo devedor do cliente é de R$ 492.152,29, chegando a R$ 3.308.712,45 em dezembro de
2019.
Como apontado pela fiscalização, esses valores correspondem aos valores médios
superiores às próprias notas fiscais emitidas isoladamente em cada operação de revenda e
correspondem a valor muito superior ao valor aduaneiro médio das declarações de importação
dessas mesmas mercadorias.
Já a soma dos valores correspondentes a pagamentos realizados pela Empresa JIN
MEIYUN no mesmo período é próxima do valor aduaneiro total das mercadorias, indicando a
diferença tratar-se de custos existentes entre o recinto aduaneiro e a entrega ao real adquirente.
Isso porque os valores efetivamente repassados pela Empresa JIN MEIYUN se adequam aos custos
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.072 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720301/2021-06
20
da operação de importação e que, concomitantemente, inexistem documentos que justifiquem a
inadimplência por parte do cliente da Recorrente. Além disso, a fiscalização constatou que os
pagamentos dos valores em “aberto” coincidem (pelo menos em 12 operações de importação)
com a data de registro das declarações de importação.
Em suma, houve a ocultação, mediante simulação, do vínculo existente entre as
mercadorias importadas e a real interessada na operação de importação: a Empresa JIN MEIYUN,
que é a verdadeira adquirente das mercadorias importadas.
Assim, as operações no mercado externo e as no mercado interno das mercadorias
importadas com ocultação do verdadeiro adquirente são operações simuladas.
Correta a aplicação do art. 23, V, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 477
DF CARF MF
Original